Tribunal: TJBA
Processo: 8053953-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053953-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE LIMA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que o INSS deveria integrar o polo passivo da ação, por envolver descontos incidentes sobre benefício previdenciário. A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por beneficiário da previdência social, visando à cessação de descontos considerados indevidos e realizados por instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, quando o INSS não figura como parte, em razão de sua atuação restrita à autorização de deduções previamente ajustadas com instituições financeiras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute a existência de relação jurídica entre o segurado e instituição financeira que realiza descontos sobre benefício previdenciário, quando o INSS não possui responsabilidade direta ou interesse jurídico na controvérsia. 4. O INSS não detém legitimidade para figurar no polo passivo dessas demandas, por se limitar à autorização dos descontos previamente acordados, conforme previsão do art. 115, V, da Lei 8.213/91. 5. A responsabilidade por eventuais irregularidades nos descontos efetuados é das instituições financeiras, configurando falha na prestação de serviço bancário, o que atrai a competência da Justiça Estadual, à luz do art. 109, I, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário quando o INSS não possui responsabilidade direta pela cobrança. 2. O INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que visam à declaração de inexistência de relação jurídica com instituição financeira, por sua atuação limitar-se à autorização das deduções previamente contratadas. 3. A remessa dos autos à Justiça Federal é incabível quando não configurado interesse jurídico direto da autarquia federal na demanda. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8053953-48.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, José Carlos de Lima e, como agravado, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça